Tribunal: STF
Processo: AI 116390
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO
DA NORMA QUE SE TEM POR OFENDIDA, INCLUSIVE DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. NÃO BASTA, A TANTO, PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO.
APLICAÇÃO A ESPÉCIE DAS SUMULAS 454 E 279. AGRAVO DESPROVIDO.